Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-28.2013.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO ÍNTIMO. FILHOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. AQUIESCÊNCIA DOS FAMILIARES. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a tese de erro de tipo no crime de estupro de vulnerável (artigo 217, “caput”, do Código Penal”), quando o conjunto probatório dos autos é robusto o suficiente para afirmar que o réu tinha ciência de que a vítima possuía idade inferior a 14 (catorze) anos.
2. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
3. O caso em apreciação enseja “distinguishing” com relação a orientação jurisprudencial paradigma diante das particularidades do caso concreto, pois a vítima, menor de 14 (catorze) anos, mantinha relacionamento íntimo com o réu, de forma livre e espontânea, conviveram juntos por quatro anos, advindo três filhos em comum, devidamente reconhecidos, e havia anuência da família e notoriedade da relação, o que afasta a aplicação do enunciado sumular e a violência presumida, sendo de rigor a absolvição do acusado, por atipicidade material, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso provido.